Tribunal: TJMT
Processo: 1018773-55.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018773-55.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (APELANTE), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (APELADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL -
RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR -

JUROS DE MORA FIXADOS A CONTAR DA CITAÇÃO – DEVIDA A REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO - INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ - PAGAMENTO DO IPTU – QUESTÃO DECIDIDA FAVORAVELMENTE À RÉ – AUSÊCIA DE INTERESSE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”.
(REsp 1740911 DF 2018/0109250-6)

Se a questão do pagamento do IPTU foi decidida favoravelmente ao apelante, inexiste interesse recursal nesse ponto.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga ajuizada pelo ora apelado para declarar rescindido o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda firmado em 24/06/2015, referente ao imóvel descrito nos autos, e determinar à empresa ré a restituição dos valores pagos pelo autor (apelado) em parcela única, com o decote dos percentuais elegidos pelas partes, os quais deverão ser acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a contar do trânsito em julgado da sentença, além de arbitrar honorários advocatícios de 10% sobre o montante atribuído à causa e condenar ambos os litigantes ao ônus de sucumbência, na proporção de 50% para cada um, suspensa, porém, a exigibilidade da obrigação em relação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita (ID. 150531152, págs. 01 a 09).

A apelante aduz que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado, e não da citação, conforme definido pelo STJ no repetitivo REsp 1.740.911-DF.

Alega que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU em aberto é do adquirente, por força da cláusula nona do Contrato, uma vez que o
decisum
ainda não transitou em julgado.

Contrarrazões no ID. 151784653, págs. 01 a 04.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O ora apelado alega na inicial da Ação que em 24/06/2015 firmou com a ré Instrumento Particular de Compra e Venda do lote 16, quadra 37, Residencial Parque das Laranjeiras, em Rondonópolis, a ser pago em 144 parcelas mensais de R$458,33, mais o sinal de R$2.750,00.

Acrescenta que, por motivos financeiros, tentou, sem sucesso, a rescisão do Contrato. Aduz que pagou R$43.891,35 e a devolução deveria ser em parcela única.

A demanda foi julgada
parcialmente
procedente, e a ré/apelante se insurge contra a incidência de juros e a sua condenação a arcar com o IPTU.

No que concerne aos juros, de fato, deve ser afastada essa obrigação, em observância ao entendimento consolidado no STJ.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 2. Recurso especial provido.
(REsp. 1740911 DF 2018/0109250-6, relator ministro Moura Ribeiro, julgamento em 14/08/2019, S2 - Segunda Seção, DJe de 22/08/2019).

No voto vencedor, a ministra Isabel Gallotti consignou o seguinte:

(...)
Os juros de mora relativos à restituição das parcelas pagas, em consequência, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão, porquanto inexiste mora anterior do promitente vendedor.

Somente a partir do trânsito em julgado da decisão, portanto, é que poderiam incidir os juros de mora. Antes disso, não há que se falar em mora da vendedora se a rescisão do contrato se deu por culpa dos compradores com pedido de restituição de valores em desconformidade do que fora pactuado.

Não impressiona, outrossim, o argumento de que a adoção de entendimento contrário pode incentivar a adoção de medidas processuais protelatórias por parte das incorporadoras, com o objetivo de retardar a restituição dos valores aos adquirentes.

Com efeito, nos anos mais recentes, debelada a inflação, a crise é causada pela estagnação da economia. Vivemos, como é notório, época de seríssima crise econômica. O mercado imobiliário, dada a necessidade de segurança nos investimentos de grande vulto e longo prazo, é particularmente sensível.

A imobilização da unidade imobiliária em litígio não é vantajosa ao incorporador, pois não é difícil imaginar a dificuldade do empreendedor em, no curso da obra, não mais contar com o fluxo de recursos do comprador desistente ou, caso já encerrada a obra, retardar sua entrega, mormente porque só recebe fluxo positivo de caixa após a entrega das unidades.

Lembro que a recomposição da perda do valor do capital investido pelo adquirente encontra-se resguardada, porquanto, nos termos da jurisprudência deste Tribunal," em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso"(REsp 1305780⁄RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 17.4.2013).

Assim, a rescisão unilateral do contrato não deve ser vista como direito potestativo infenso a qualquer conseqüência significativa para desistente, e muito menos como investimento financeiro para o adquirente. O desfazimento do contrato não se deve tornar, artificialmente, mais interessante do que o cumprimento do contrato com a finalidade social a que se destinava: aquisição da unidade imobiliária.

Observo que a Lei n. 13.786⁄2018, suprindo a lacuna do direito positivo, e incorporando diversos entendimentos e parâmetros já consagrados pelo STJ, previu a possibilidade do exercício, por parte do adquirente do imóvel, do direito de arrependimento com a adoção do percentual de 25% da quantia paga como limite para a pena convencional em caso de distrato, podendo chegar a 50% quando a incorporação estiver sujeita ao regime de patrimônio de afetação (arts. 67-A, inciso I e § 5º).

Anoto que, com a normatização, os contratos regidos pela nova lei não estarão submetidos ao entendimento aqui defendido, pois na hipótese de não serem observadas as diretrizes legais não se cuidará de sentença constitutiva, mas de sentença declaratória de nulidade de cláusula contratual e condenatória ao pagamento de valor.

A esses casos deverá ser aplicada a regra geral para obrigação de origem contratual, de acordo com a tese defendida pelo eminente relator, com a fluência dos juros de mora a partir da citação, nos termos dos artigos 397 e 405 do Código Civil.

No caso concreto, o adquirente, ora recorrido, pleiteia a rescisão do contrato por insuportabilidade em honrar com as obrigações assumidas com pedido de restituição das parcelas pagas de forma diversa da cláusula penal convencionada, em contrato não regido pela Lei n. 13.786⁄2018. Os juros de mora sobre os valores a serem restituídos, portanto, devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão.
(...)

Quanto ao IPTU, não há interesse recursal já que a questão foi decidida na primeira instância favoravelmente à apelante.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para determinar a aplicação dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023